Tribunal: TJSP
Processo: 0008179-38.2001.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE LIMITOU APENAS À CAUSA DE PEDIR DAS AÇÕES REVISIONAIS, ABRANGEU, TAMBÉM, A DAS AÇÕES MONITÓRIAS, RECONVENÇÕES E DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO PARA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO SE LIMITOU APENAS À CAUSA DE PEDIR DAS AÇÕES REVISIONAIS, ABRANGEU, TAMBÉM, A DAS AÇÕES MONITÓRIAS, RECONVENÇÕES E DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO VEICULADO NOS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CULMINA NA INEXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS QUE A INSTRUÍRAM E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICAM A ANÁLISE DAS AÇÕES REVISIONAIS. AO BANCO APELANTE FOI DADA A OPORTUNIDADE, DURANTE ANOS, DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. SUSTENTAR A NULIDADE DA DECISÃO PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGURA VERDADEIRO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.